Tribunal: TJES
Processo: 5003650-34.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003650-34.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE AUGUSTO DOS SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PEDRO CANÁRIO - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

PRISÃO PREVENTIVA.
ARTIGO 217-A, DO CÓDIGO PENAL.
REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE AFASTADA
. EXCESSO DE PRAZO.
INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR REAVALIADA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, CPP.
MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO.
ARTIGO 319, CPP.
INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 217-A, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.
2
.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
3.
O excelso Supremo Tribunal Federal entende que a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021).
4.
“A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).
5
.
Restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.
6
.
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020).
7
.
Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOS
É
AUGUSTO DOS SANTOS,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
que em 16/01/2024, foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do ora paciente em 09/08/2018, por, em tese, ter praticado a conduta delituosa descrita no artigo 217-A, do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 0001469-17.2009.8.08.0051.

Nesse contexto, aduz o impetrante que a expedição do referido mandado de prisão preventiva ocorreu porque o paciente estava em local incerto e não sabido (art. 366, CPP), sendo que “durante todo esse lapso temporal o acusado nunca teve comportamento de pessoa fugitiva, pois conforme prova os próprios documentos que junta anexo a requerente, contraiu matrimônio, teve filhos, trabalhou de carteira assinada”.

Além disso, afirma que o paciente está preso em caráter preventivo por mais de 60 dias, sem que houvesse a devida revisão do cabimento da custódia, o que configuraria o excesso de prazo da prisão.

Assim, por entender que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar do paciente, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo se reveste de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 217-A, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, bem como para aplicação da lei penal, como visto a partir do teor da decisão ora impugnada e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora. Confira-se:

“Trata-se de ação penal movida em face do réu acima epigrafado, em tese, pela prática em 06/10/2009, da conduta descrita no art. 217-A do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 19/08/2010 e, em 04/10/2010 foi decretada a prisão preventiva, revogando-se a temporária outrora decretada.

Ante as tentativas frustradas de citação pessoal, o réu foi citado por edital, bem como, em 09/04/2015, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, além da produção antecipada da prova oral.

As testemunhas arroladas na denúncia não foram inquiridas ante a não localização das mesmas.

Em 16/01/2024 foi comunicado o cumprimento da prisão preventiva decretada nos autos e realizada audiência de custódia, em 22/01/2024, na qual manteve-se a prisão.

O réu constituiu advogado nos autos, que apresentou resposta à acusação, arrolando as mesmas testemunhas indicadas pelo órgão ministerial. Também pleiteou a defesa a revogação da prisão preventiva do réu.

O órgão ministerial manifestou pela não ocorrência da prescrição e prosseguimento do feito com designação de audiência, bem como pelo indeferimento da revogação da prisão.”.

Sob outro enfoque, a despeito do crime ter sido praticado, em tese, em 2009 e o mandado de prisão preventiva cumprido somente em 2024, impende salientar que o excelso Supremo Tribunal Federal entende que a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).’ (HC n. 661.801/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 25/6/2021). (RHC 148.680/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 22/10/2021).

Em idêntica orientação:

(...). 7. De outro vértice, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo. Conforme salientado pelo Tribunal
a quo
, ‘De fato, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito aos motivos ensejadores da prisão e não ao momento da prática do fato ilícito. E,
in casu
, a prisão preventiva foi decretada tão logo apurados os indícios de autoria em desfavor do Paciente’. 8. Nesse sentido,
‘segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do Decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes’
(RHC n. 137.591/MG, Relator Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021). (...). 11. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-RHC 180.111; Proc. 2023/0138158-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 07/06/2023).

Ademais, sabe-se que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória (ausência de indícios de autoria). Além disso, não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental.

Acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ademais, sabe-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).

No ponto, e também com base nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, consigno que “em audiência realizada no dia 23/04/2024, foi reavaliado o decreto preventivo do réu com a manutenção do mesmo, bem como deferido prazo às partes para apresentação de novo endereço das testemunhas e designado dia para audiência em continuação. O feito aguarda a realização de audiência em continuação marcada para o dia 16/07/2024, às 16h”.

Ou seja, ao que se constata, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida em decisão proferida no último dia 23 de abril, restando atendida a previsão constante no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal.

Por tudo que foi dito, entendo que a ação penal vem sendo impulsionada de forma diligente pela autoridade apontada como coatora, que realizou a revisão da custódia cautelar em prazo razoável, sendo incabível o reconhecimento do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, eis que inexistente o excesso de prazo para formação da culpa.

Além disso, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Nesse sentido:

(...). 4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. ORDEM DENEGADA. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210051577, Relator: Adalto Dias Tristão - Relator Substituto: Marcos Antônio Barbosa de Souza, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/01/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022).

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)